Tribunal: TJSP
Processo: 2004477-61.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Tentativa de se rediscutir a matéria apreciada no Acórdão quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Tentativa de se rediscutir a matéria apreciada no Acórdão quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. RECURSO REJEITADO.